Tribunal: TJES
Processo: 5002809-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-04

Ementa:
Q
UARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002809-44.2021.8.08.0000

AGVTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGVDO:

ANDERSON ALCANTARA LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRD
Ã
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO
.

NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, não se pode imputar à credora o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois

a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato, salientando que ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé
(art. 422, do CC)

2.
Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
ar
provimento
ao recurso
.

Vitória/ES, em de de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002809-44.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: ANDERSON ALCANTARA LEITE

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Q
UARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002809-44.2021.8.08.0000

AGVTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGVDO:

ANDERSON ALCANTARA LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRD
Ã
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO
.

NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, não se pode imputar à credora o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois

a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato, salientando que ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé
(art. 422, do CC)

2.
Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se.

3. Recurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
d
ar
provimento
ao recurso
.

Vitória/ES, 04 de setembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002809-44.2021.8.08.0000

AGVTE:
BANCO ITAUCARD S/A

AGVDO:
ANDERSON ALCANTARA LEITE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
BANCO ITAUCARD S/A
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo julgador singular que indeferiu o pleito liminar de busca e apreensão de veículo em razão da invalidade da notificação extrajudicial a seu tempo levada a efeit
o.

Nas suas, razões, em breve síntese,
o
recorrente sustenta que observou todos os ditames para a constituição em mora do recorrido e que o fato da notificação ter sido devolvida com o motivo “mudou-se” demonstra que de nenhuma forma teria sucesso em fazê-la chegar até o devedor.

Decisão ID 1336931, atribuindo o efeito ativo pleiteado.

Sem contrarrazões.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar
pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez
, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Pois bem.

Após análise acurada da tese aventada no presente recurso, conclui-se pela existência dos requisitos necessários para a concessão do efeito ativo pleiteado. Explico.

De acordo com a Lei nº 13.105/15 (NOVO CPC), recebido e distribuído o recurso de agravo de instrumento no tribunal, pode o Relator atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, conforme literal disposição do art. 1.019, I
1
.

Nesse jaez, em interpretação sistemática da nova codificação processual civil, tenho que, assim como ocorria no CPC/73, tais medidas demandam a demonstração da relevância na fundamentação (
fumus boni iuris
) e do risco de que a decisão fustigada possa resultar em lesão grave e de difícil reparação à parte (
periculum in mora
).

Partindo dessas premissas chego a conclusão de que deve ser antecipada a tutela recursal requerida.

E assim digo porque o recorrente logrou êxito em comprovar o seu risco de dano de difícil reparação, haja vista o prejuízo decorrente do descumprimento contratual pelo agravado; bem como a verossimilhança de suas alegações, uma vez que presumível a má-fé do recorrido.

Na esteira da jurisprudência pátria, a devolução da notificação extrajudicial enviada corretamente ao endereço do recorrido indicado por ele no contrato com a observação de “MUDOU-SE” enseja a presunção de sua má-fé, haja vista que competiria somente a ele a informação de alteração de logradouro.

A meu ver, agindo a instituição financeira dentro dos limites contratuais e da boa-fé, não pode ela ser penalizada por um ato da outra parte contraente fundado no intuito de furtar-se da obrigação.

Apenas não seria o caso de validar a notificação em comento se o devedor estivesse ausente de sua residência, hipótese em que presumiria a sua boa-fé, máxime em razão do desencontro dele com o entregador da correspondência, situação que não se amolda ao caso.

Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO MUDOU-SE. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que a documentação que instrui a inicial indica que foi enviada a notificação extrajudicial para o endereço do devedor, ora apelado, constante do contrato, mas não foi entregue por motivo de mudança.

2. Segundo o C. Superior Tribunal de Justiça, não se pode imputar à credora o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato, salientando que ao permanecer silente quanto ao

seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé
(art. 422, do CC).
(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
Sentença também em desconformidade com os julgados mais recentes do E. TJES.

3. Recurso conhecido e provido, para anular a r. sentença objurgada.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012180020096, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. REQUISITOS PREENCHIDOS AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a comprovação da constituição em mora do devedor pode ser realizada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (AR).

2. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que é suficiente para a comprovação da mora o simples envio da carta registrada ao endereço constante do contrato, sendo indiferente o fato de a correspondência ter sido ou não recebida pelo devedor ou por terceiro.

3. Hipótese em que a Notificação Extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço fornecido pelo devedor no contrato firmado entre as partes, apesar de ter retornado por motivo de mudou-se.

4. Sentença anulada.

5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190077623, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/
2021)

Diante dessa situação,
entendo por bem
CONHECER

do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
para
deferir o pedido de busca e apreensão a seu tempo formulado, ficando o devedor ciente do disposto no artigo 3º, §1º do DL 911/69.

09

É como voto.

1

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)